Tribunal: TJPA
Processo: 0004987-21.2016.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004987-21.2016.8.14.0045

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PROREFIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PLANO DA NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – CDA. CDA QUE SE PAUTA EM FUNDAMENTO DIVERSO DO ICMS ANTECIPADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo ESTADO DO PARÁ. contra sentença que
acolheu a exceção de pré-executividade arguida para declarar a nulidade das CDAs objeto da presente execução fiscal, em razão da tese firmada no TEMA 456/STF

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se o título executivo se trata de cobrança de ICMS antecipado, de acordo com o Tema 456 do Supremo Tribunal Federal.

III. Razões de decidir

3- Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 456), para a antecipação do fato gerador do tributo, faz-se necessária a previsão em lei o que não ocorre no caso concreto, visto que as disposições constam no bojo de um Decreto estadual (RICMS/PA – Decreto nº 4.676/01).

4-
Contudo, da análise das Certidões de Dívidas Ativas que instruem a inicial da execução (Id
21202576 - Pág. 2/8)
, constata-se que apesar das alegações da Apelada, referidas CDAs possuem como fundamento descrito o art. 78, I, “L” da Lei nº 5530/1989 e não o art. 2º, §3º de referido diploma legislativo.

5-Assim, constata-se que, no caso concreto, que não restou evidente a nulidade das CDAs com base no fundamento de cobrança antecipada de ICMS, sem que no momento da autuação fiscal, houvesse no Estado do Pará lei em sentido estrito que previsse tal situação, pelo que se impõe a nulidade da sentença e a remessa aos autos à Vara de origem para o prosseguimento do feito.

IV. Dispositivo

6.
Recurso conhecido e provido.

__________

Jurisprudência relevante
citada: STF – Tema 456 - RE 598677, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 29-03-2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-085 DIVULG 04-05-2021 PUBLICADO 05-05-2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 02ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 02 de fevereiro de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra
ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA
, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Parauapebas que julgou procedente os dos Embargos à Execução Fiscal (Proc. nº
0004987-21.2016.8.14.0045
), ajuizado pela Apelada, em decorrência da ausência de notificação válida no processo administrativo fiscal.

A sentença teve a seguinte conclusão:

“Nesse cenário, considerando a inexistência de previsão expressa em lei estadual quanto a possibilidade de antecipação do recolhimento do ICMS na hipótese dos autos, estando prevista apenas na Instrução Normativa 13/2005 (art. 2º) e o Decreto 4676/2001 (RICMS/PA), art. 108, §9º, entendo aplicável ao caso o entendimento adotado pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário nº 598.677, o que torna indevida a exigência de recolhimento antecipado do tributo.

III - DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, ACOLHO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ARGUIDA para declarar a nulidade das CDAs nº 2015570001370-1, 2015570001328-0 e 2015570001367-1, objetos da presente execução fiscal, em razão da tese firmada no TEMA 456/STF, E EXTINGUIR A EXECUÇÃO FISCAL.

(...)"

Em suas razões, o Apelante sustenta o não cabimento de exceção de pré-executividade em sede de execução fiscal e que a matéria não se trata de ordem pública e por demandar dilação probatória.

Aduz a existência de previsão de ICMS antecipado na Lei Estadual nº 5.530/1989,
que com
a alteração em 2021, para tornar ainda mais explícita a cobrança do ICMS antecipado, conforme redação que foi dada ao § 3° do art. 2º pela lei 9.389/21,
de forma que a pretensão da empresa de não se sujeitar
ao recolhimento antecipado do imposto previsto em normas vigentes, válidas e eficazes,
não se sustenta
.

Rechaça a aplicação ao caso do julgamento realizado pelo STF do Recurso Extraordinário nº 598.677/RS (tema 456 da Repercussão Geral).

Defende a necessidade de comprovação de que a empresa não repassou o encargo financeiro para os demais elos da cadeia comercial.

Alega o não cabimento dos honorários de sucumbência.
Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença.

A Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa a desnecessidade de atuar no feito por se tratar de causa que não demanda sua intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

Pretende o Apelante a reforma da sentença que acolheu a exceção de pré-executividade
, para declarar a nulidade das CDAs nº 2015570001370-1, 2015570001328-0 e 2015570001367-1, objetos da presente execução fiscal, em razão da tese firmada no Tema 456 do STF, julgando extinta a execução fiscal.

A questão consiste em verificar se o título executivo se trata de cobrança de ICMS antecipado, de acordo com o Tema 456 do STF.

De início, registra-se que, nos termos da Súmula 393 do STJ,
“a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”
.

Nesse contexto, tem-se que sendo a nulidade da Certidão de Dívida Ativa-CDA, matéria de ordem pública, referida nulidade pode ser reconhecida de Ofício, cabendo destacar, ainda, que a exceção de pré-executividade foi instruída com documentos que dispensam dilação probatória. Assim,
rejeita-se a preliminar de nulidade arguida.

Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 456), para que ocorra a antecipação do fato gerador do tributo, faz-se necessária a previsão em lei, o que não ocorre no caso concreto, pois as disposições constam em um Decreto estadual (RICMS/PA – Decreto nº 4.676/01).

Outrossim, a Constituição Federal, nos artigos 146, III, “a”, e 150, I e III, “a”, assim dispõe:

Art. 146. Cabe à lei complementar:

(...)

III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:

a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes;

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça;

(...)

III - cobrar tributos:

a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado;

Em que pese a existência de previsão da cobrança de ICMS antecipado no § 3º do artigo 2º da Lei Estadual nº 5.530/89, regulamentada pelo Decreto nº 4.676/2001, a disposição legal é feita de forma genérica e sucinta, não sendo suficiente para autorizar a cobrança do imposto de forma antecipada, como operacionalizado pelo Estado do Pará.

Nos termos da decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 598.677, caso paradigmático da tese de repercussão geral (Tema 456), foi definido que a antecipação do pagamento do ICMS, sem substituição tributária, para momento anterior à ocorrência do fato gerador, necessita de lei em sentido estrito para a sua autorização. Senão, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO.
ICMS
. ARTIGO 150, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA SEM SUBSTITUIÇÃO. REGULAMENTAÇÃO POR DECRETO DO PODER EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR. NÃO SUJEIÇÃO. HIGIDEZ DA DISCIPLINA POR LEI ORDINÁRIA. 1. A exigência da reserva legal não se aplica à fixação, pela legislação tributária, de prazo para o recolhimento de tributo após a verificação da ocorrência de fato gerador, caminho tradicional para o adimplemento da obrigação surgida. Isso porque o tempo para o pagamento da exação não integra a regra matriz de incidência tributária.
2. Antes da ocorrência de fato gerador, não há que se falar em regulamentação de prazo de pagamento, uma vez que inexiste dever de pagar. 3. No regime de antecipação tributária sem substituição, o que se antecipa é o critério temporal da hipótese de incidência, sendo inconstitucionais a regulação da matéria por decreto do Poder Executivo e a delegação genérica contida em lei, já que o momento da ocorrência de fato gerador é um dos aspectos da regra matriz de incidência submetido a reserva legal.
4. Com a edição da Emenda Constitucional nº 3/93, a possibilidade de antecipação tributária, com ou sem substituição, de imposto ou contribuição com base em fato gerador presumido deixa de ter caráter legal e é incorporada ao texto constitucional no art. 150, § 7º. 5. Relativamente à antecipação sem substituição, o texto constitucional exige somente que a antecipação do aspecto temporal se faça ex lege e que o momento eleito pelo legislador esteja de algum modo vinculado ao núcleo da exigência tributária. 6. Somente nas hipóteses de antecipação do fato gerador do
ICMS
com substituição se exige, por força do art. 155, § 2º, XII, b, da Constituição, previsão em lei complementar. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 598677, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 29-03-2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-085 DIVULG 04-05-2021 PUBLICADO 05-05-2021 – Grifo nosso)

Contudo, da análise das Certidões de Dívidas Ativas que instruem a inicial da execução (Id
21202576 - Pág. 2/8)
, constata-se que apesar das alegações da Apelada, referidas CDAs possuem como fundamento descrito o art. 78, I, “L” da Lei nº 5530/1989 e não o art. 2º,

§3º de referido diploma legislativo.

Assim, constata-se que, no caso concreto, que não restou evidente a nulidade das CDAs com base no fundamento de cobrança antecipada de ICMS sem que no momento da autuação fiscal houvesse no Estado do Pará lei em sentido estrito que previsse tal situação, pelo que se impõe a nulidade da sentença e a remessa aos autos à Vara de origem para o prosseguimento do feito.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso de Apelação,

para anular a sentença, nos termos da fundamentação.

Alerta

-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 10/02/2026